Tribunal: TJDFT
Processo: 0711496-32.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrido a pagar alimentos no valor de 22% do salário-mínimo. A recorrente pleiteia a majoração para 30% do salário-mínimo, alegando insuficiência do valor fixado para cobrir despesas com alimentação, saúde, vestuário e lazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o percentual de 22% do salário-mínimo é suficiente para atender às necessidades da recorrente; e (ii) estabelecer se a majoração para 30% do salário-mínimo é compatível com a capacidade financeira do recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1694, § 1o do Código Civil prevê que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
4. In casu, as necessidades da recorrente, atualmente com 6 anos de idade, são presumidas e compatíveis com aquelas normalmente observadas em crianças da mesma idade, sendo certo que tais despesas tendem a aumentar com o avanço do desenvolvimento infantil. 4.1. O recorrido exerce atividade autônoma, com rendimentos mensais próximos a um salário-mínimo, além de informar que constituiu nova família e possui outra filha menor.
5. No caso, o percentual de 25% do salário-mínimo revela-se adequado e razoável, pois não compromete de forma desproporcional o sustento do alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "A majoração dos alimentos deve considerar o equilíbrio entre a capacidade econômica do alimentante e as necessidades do alimentando."
_______
Dispositivos relevantes citados:CC, art. 1694, § 1o; CF, art. 227.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2000711, 0710842-62.2024.8.07.0009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.